Tribunal: TCU
Processo: 007.755/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 52/2012, que teve por objetivo a aquisição de solução de virtualização de infraestrutura de tecnologia da informação (item 1.7.1, do Acórdão 10968/2018-TCU-1a Câmara).

Inteiro teor:
Acórdão 3890/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam, nesta etapa processual, de monitoramento da determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 1677/2022-TCU-Plenário , Considerando que, por meio da referida deliberação, o Tribunal determinou ao Ministério da Saúde que, no prazo de 180 dias, adotasse providências cabíveis para apurar e elidir o dano decorrente dos pagamentos superfaturados realizados no âmbito do Contrato 15/2013 (SIPAR 25000.043076/2013-83), assinado com a empresa Vert Soluções em Informática Ltda. e, caso fossem esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano, adotasse medidas visando à imediata instauração de tomada de contas especial; Considerando que, a despeito desse comando, o órgão jurisdicionado se limitou a elaborar nota técnica tecendo considerações sobre os critérios usados para a orçamentação do contrato, sem concluir, propriamente, se há ou não um dano na aludida avença; Considerando, portanto, que o Ministério da Saúde não realizou sequer a primeira providência estabelecida no Acórdão 1677/2022-TCU-Plenário , a apuração do dano, a qual constitui o pressuposto para a realização das outra medidas administrativas; e Considerando que a determinação estatuída no aludido decisum não afasta a liberdade decisória do Ministério da Saúde em eventualmente concluir pela inexistência de dano, desde que o faça de forma justificada, encaminhando os documentos de suporte e a memória de cálculo pertinentes, a fim de permitir a atuação deste órgão de controle, de forma tempestiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar não cumprida a determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 1677/2022-TCU-Plenário ; b) fixar novo e improrrogável prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde promova o efetivo atendimento da aludida decisão, consoante as orientações deste acórdão; c) dar ciência ao Ministério da Saúde de que o descumprimento desta deliberação, sem motivo justificado, pode acarretar a aplicação de sanção; e d) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) para o prosseguimento do monitoramento, autorizando, desde logo, a realização de diligência para verificar o atendimento deste acórdão, antes do esgotamento do prazo supramencionado. 1. Processo TC- Processo 007.755/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.